Tribunal: TJDFT
Processo: 0717218-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DISTRATO. PAGAMENTO DE MULTA POR RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. PEDIDO CONTRAPOSTO. COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela partes AUTORA e RÉ em face da sentença que jugou improcedentes os pedidos da inicial e o pedido contraposto.
2. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
3. Na origem, a autora, G.C.D.B.S.D., narra que a ré, K.N.C., adquiriu pacote para tratamento estético, contudo deixou de realizar o pagamento do mesmo. Requer a condenação da ré ao pagamento da dívida no valor de 1.577,14 (Mil, quinhentos e setenta e sete reais e quatorze centavos), referente às parcelas do meses de setembro/2021 a março/2022, acrescido da multa de 2%. (ID 58638791).
4. A ré interpôs pedido contraposto. Aduz que a empresa realizou cobrança abusiva e ilegal, baseada em documento apócrifo e sem valor jurídico. Relata que a autora afirmou na exordial que a ré "não se trata de pessoa honesta e correta no cumprimento dos seus negócios jurídicos e relacionamentos comerciais, ofendendo-lhe, pois, assim, a reputação e a honra subjetiva". Assevera que a autora cometeu ato ilícito indenizável ao propor a ação de cobrança ciente que a sua pretensão era indevida e sem qualquer amparo legal. Pugna pela condenação da requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, posto que a ação é amparada em documentos apócrifos e fatos que sabe serem falsos,(ID 58639891 - pág.9)
5. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que as partes firmaram contrato de prestação de serviço para depilação a laser do rosto, virilha simples e inter glúteos, pelo valor de R$ 1.899,00, com pagamento de entrada + 9(nove) parcelas - junho/2021 a fevereiro/2022 (ID 58638783 - pág. 2). A guia de tratamento atesta a realização de 01 sessão em cada região do corpo: rosto, virilha e inter glúteos no dia 21/06/2021 (ID 58639887 - pág.3).
6. Do contrato firmado consta na Cláusula sétima - Da rescisão que, in verbis: "O presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das partes, desde que não haja valores em aberto ou obrigações vencidas e não cumpridas, mediante comunicação expressa, virtual/eletrônica ou física, e pagamento de uma administrativa no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor total das sessões não realizadas pela parte que deseja a rescisão á outra. Em caso de rescisão parcial ou total, todos os itens lançados a título de brinde (sem valor monetário), serão cancelados".
7. Foi realizado o distrato do contrato, tendo sido cobrado da cliente (ré) K.N.C o pagamento de "multa contratual de cancelamento - 30% incidente sobre as sessões não realizadas". Ao final do cálculo de rescisão, a ré (cliente) pagou a empresa o valor de R$133,63 (ID 58639890 - pág.1).
8. RECURSO DA AUTORA
9. Recurso próprio e tempestivo (ID 58639967). Custas e preparo recolhidos.
10. A recorrente aduz que é franqueada da marca Dr. Laser, e "além dos costumeiros custos operacionais a que as atividades empresariais estão sujeitas no Brasil, a recorrente ainda tem ônus financeiro adicional decorrente do contrato de franquia". Explica que a contratação pela ré gerou expectativas de ganhos, e uma vez que a rescisão ocorreu a pedido da consumidora deve ela arcar com a multa contratual prevista na Cláusula Sétima do instrumento contratual, qual seja de 20% do valor total das obrigações de pagar.
11. A ré apresentou contrarrazões (ID 58639973 )
12. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal o recorrente veio requerer a condenação da ré ao pagamento da multa de 20% por rescisão contratual, conforme Cláusula Sétima do instrumento contratual. Assim, não conheço do recurso nesse ponto.
13. O Código Civil veda o enriquecimento ilícito, prestigiando o princípio da boa-fé.
14. Em casos de prestação de serviços não integralmente cumpridos, o pagamento deve ser proporcional ao serviço efetivamente prestado, evitando o enriquecimento sem causa por parte do prestador de serviços.
15. No caso, a ré pagou pelas três sessões realizadas, ao quitar as parcelas dos meses de junho, julho e agosto/2021, e o valor de R$ R$133,63, quando do distrato.
16. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
17. RECURSO DA RÉ - K.N.C
18. Recurso próprio e tempestivo (ID 58639904). Custas e preparo recolhidos.
19. A autora apresentou contrarrazões (ID 58639969).
20. Em suas razões recursais, a recorrente aduz que a ação de cobrança foi manejada com base em falsas provas, sendo a ação de cobrança abusiva e ilegal. Relata que a ação em seu desfavor colocou em dúvidas a sua reputação moral e o seu conceito pessoal perante a comunidade em que habita. Assevera que "as expressões utilizadas pela Autora/Recorrida em suas petições juntadas aos autos bem demonstram o que proclama acerca da ora Recorrente, afirmando que não se trata de pessoa honesta e correta no cumprimento dos seus negócios jurídicos e relacionamentos comerciais, ofendendo-lhe, pois, assim, a reputação e a honra subjetiva." Argumenta que a autora tinha ciência que os serviços não foram prestados e utilizou-se de ação judicial para enriquecer ilicitamente, motivo pelo qual dever ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
21. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que quando da rescisão contratual a ré, consumidora, pagou a multa por rescisão no importe de 30% incidente sobre o valor das sessões não realizadas, R$512,73 multa 30%.
22. Assim, não há que se falar, novamente, em cobrança de multa em razão da rescisão contratual, porquanto ela já foi paga, inclusive em valor maior (30%) ao previsto no contrato (20%).
23. A cobrança de dívida reconhecidamente ilegítima configura conduta ilícita apta a ensejar a responsabilização por dano moral.
23. Destaca-se que ação foi ajuizado por advogado o qual tem por dever saber que a consumidora já havia pago a multa por rescisão unilateral quando do distrato.
24. Chamo atenção que na exordial a autora relata que "ficou comprovado o enriquecimento da Requerida o Enriquecimento sem causa, pois usufruiu dos produtos adquiridos, e não efetuou os pagamentos devidos a Requerente que cumpriu com sua obrigação." Ocorre, no caso, a ré, consumidora, conforme consta no Distrato pagou pelas três sessões realizadas (ID 58639887), e, também, a multa por rescisão do contrato. Não se mostrando verossímil a narrativa da parte autora.
25. A compensação por danos morais se justifica pela conduta da autora, que, ao efetuar cobrança indevida sem comprovação adequada de sua legalidade e não observando os termos do contrato e do distrato, causou prejuízos que transcendem o mero aborrecimento, afetando significativamente o bem-estar e a tranquilidade da ré.
26. Ao fixar o quantum devido para compensação por danos morais, o Juízo originário sopesou fatores objetivos e subjetivos descrevendo a falha na prestação de serviços pela recorrente. O valor arbitrado de R$ 1.000,00 (mil reais) condiz com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e observa critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório.
27. Quanto à litigância de má-fé alegada pela recorrida, não foram demonstradas, concretamente, quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do CPC/15, assim como não evidenciada a intenção dolosa da parte recorrente no exercício do seu direito recursal garantido pelo princípio do duplo grau de jurisdição.
28. Preliminar de não conhecimento do recurso acolhida de ofício. Recurso da AUTORA parcialmente conhecido, e, nesta parte, improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
29. Recurso da RÉ conhecido e parcialmente provido para julgar parcialmente procedente o pedido contraposto e condenar a autora a pagar a ré a quantia de R$1.000,00 (mil reais) por danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento e juros a incidir a partir da data da citação. Vencedora a recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
30. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.